Tribunal: TJPA
Processo: 0801507-20.2024.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801507-20.2024.8.14.0013

APELANTE: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECONHECIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 97 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c art. 71 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência de apreciação expressa da tese de insignificância configura nulidade; (ii) definir se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância; (iii) avaliar se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode subsistir sem laudo pericial; (iv) apurar a validade da fundamentação da dosimetria da pena; (v) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de menção expressa à tese da insignificância não implica nulidade quando a sentença apresenta fundamentação suficiente e coerente com base nos elementos de prova colhidos.

4. O princípio da insignificância não se aplica quando ausente laudo de avaliação da
res furtiva
e quando o réu possui maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado da condenação anterior tenha ocorrido após os fatos.

5. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por confissão do réu, declarações das vítimas e testemunhos policiais, sendo válida a condenação com base em provas colhidas em juízo e na fase inquisitiva.

6. A qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde de prova pericial quando há outros elementos probatórios idôneos, como registros fotográficos e relatos consistentes de vítimas e testemunhas.

7. A pena-base foi majorada com base em fundamentos genéricos ou elementos indevidos, como antecedentes penais utilizados para valorar negativamente conduta social e consequências do crime, exigindo sua redução ao mínimo legal.

8. O novo
quantum
da pena permite a fixação do regime inicial aberto e autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, sendo incabível diante de maus antecedentes ou ausência de comprovação do valor irrisório da res furtiva. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em provas testemunhais e documentais, ainda que ausente laudo pericial. 3. A pena-base não pode ser majorada com base em fundamentação genérica. 4. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando presentes os requisitos legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, § 2º; 71; 155, § 4º, I; CPP, arts. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no RHC nº 144.337/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05.11.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1.897.021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.03.2022; STJ, REsp nº 2.152.802/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.04.2018; STJ, AgRg no HC nº 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, REsp nº 2.025.341/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.172.438/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.141.835/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 15.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
.

Belém (PA), 23 de outubro a 4 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Augusto Ribeiro da Silva apela de sentença do Juízo da Comarca de Capanema/PA que o condenou à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, por duas vezes (ID 24876706)

Em primeiro plano, o recorrente suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de que o juízo recorrido não analisou tese defensiva referente à incidência do princípio da insignificância, formulada em alegações finais defensivas, aspecto que ensejaria o reconhecimento de sua absolvição, aos ditames do art. 386, III, do CPP.

Além disso, o apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal, com a desclassificação para furto simples.

Em complemento, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal ou por sua adequação a patamar proporcional, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da diminuição da pena de multa aplicada (ID 24876718).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da sentença (ID 24876721), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 29545484)

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão prejudicial de mérito.

A esse respeito, o recorrente sustenta que houve deficiência na fundamentação da decisão condenatória, não apreciando todas as teses defensivas veiculadas nas alegações finais, em especial a tese referente à incidência do princípio da insignificância.

Sem embargo, verifico que não há margem para reconhecimento da aludida nulidade, pois, segundo a jurisprudência das Cortes Estaduais “é imperioso anotar que não há obrigatoriedade do julgador em rebater todos os argumentos apresentados pela defesa, sendo desnecessária a menção expressa a cada uma de suas alegações quando restarem incompatíveis em face dos elementos assumidos pelo próprio Juízo sentenciante.” (TJAM,
Apcrim n. 0626724-40.2019.8.04.0001
, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, 2ª Câmara Criminal, j. 04.10.2023).

In casu
, embora o Juízo a quo não tenha se manifestado de forma expressa sobre a tese defensiva do princípio da insignificância, verifica-se que a sentença apresenta fundamentação suficiente e coerente, demonstrando de maneira clara os elementos de autoria, materialidade, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. A narrativa judicial se apoia em provas consistentes, como a confissão do réu e os depoimentos das testemunhas policiais, além da reafirmação da tipicidade penal da conduta, o que evidencia o convencimento motivado do magistrado quanto à reprovabilidade penal do fato (ID 24876708 - Pág. 3).

Mesmo que não fosse o caso, “a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 1897021/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08/03/2022).

Com efeito, o apelante não faz jus à aplicação de tal princípio, não apenas pela gravidade concreta da conduta, mas também em razão de possuir maus antecedentes, consubstanciados em decisão condenatória com trânsito em julgado no processo n.º 0800012-38.2024.8.14.0013 — circunstância que, por si só, afasta a incidência da bagatela, ainda que o referido trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior à data dos fatos, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência pátria (STJ,
REsp 2152802/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; TJMG,
ApCrim n. 0074822-23.2020.8.13.0518
, Rel. Desa. Âmalin Aziz Sant'Ana, 8ª Câmara Criminal, j. 27.06.2024).

De mais a mais, é certo que “a ausência de laudo de avaliação da
res furtiva
impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada” (TJMG,
ApCrim. n. 0054177-05.2019.8.13.0035
, Rel. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 08/2/2023), como se deu na espécie.

Sob outro ângulo, os demais argumentos não conduzem ao acolhimento do pleito absolutório, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de furto pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória.

No ponto, destaco que a
materialidade
está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de parte da
res furtiva
(ID 24876640 - Pág. 9). Por outro lado, a
autoria
delitiva exsurge das declarações das vítimas e testemunhas, as quais transcrevo a seguir, conforme trecho consignado na sentença condenatória:

“A
vítima JOÃO PAULO LIMA REBOUÇAS
declarou que trabalha viajando como cobrador; que os bens subtraídos (uma bicicleta e um par de sapatos) ficavam em uma área externa de sua residência (área de serviço); que uma vizinha sua teria filmado o acusado saindo da sua casa com os referidos bens; que não conseguiu recuperar seus pertences.

A
testemunha RAFAEL FARIAS DE LIMA (PM)
, relatou que o acusado era conhecido pelos furtos que praticava na vizinhança; que juntamente com outros agentes de segurança foi averiguar as denúncias no local dos fatos, quando o acusado visualizou a viatura da Polícia Militar e empreendeu fuga em área de mata; que, ao ser detido, o próprio acusado apontou onde estava a res furtiva.

A
testemunha DHARLISSON FERREIRA SIMAS (PM)
, relatou que estava de serviço no dia dos fatos e recebeu informação via NIOP acerca dos fatos narrados na denúncia; que em diligências no local dos fatos, iniciou buscas pelo denunciado, o qual foi localizado em uma área de mata; que foram recuperados um perfume e roupas das vítimas.

A
testemunha MATEUS DOS ANJOS LEAL (PM)
, relatou que recebeu denúncia, via NIOP, acerca de furtos realizados no bairro da Aparecida; que as vítimas relataram a subtração de bens como um perfume e uma caixa de som marca JBL”. (ID 24876706 - Pág. 4)

Em complemento, as vítimas Antônio Natanaelso Martins dos Santos e Keila Barros dos Santos, embora não tenham sido ouvidos em juízo, relataram na fase policial o seguinte:

Antônio Natanaelso Martins dos Santos

“Que o declarante mora desde agosto do ano passado na sua residência atual, localizada na Rua Amazonas; Que no mês de setembro o declarante encontrou o nacional conhecido como Negão dentro do seu quintal; Que ele estava carregando uma caixa térmica, uma pá e uma enxada para furtar, Que o declarante conseguiu impedir o furto, tendo Negão pulado o muro e fugido; Que no dia 12/05/2024, Negão invadiu a casa do declarante novamente e levou um galo e uma galinha da sua casa; Que o declarante o viu fugindo de sua residência com o galo e a galinha nos Braços, tendo ele pulado o muro; Que o declarante não chegou a registrar a ocorrência na ocasião; Que no dia 17/05/2024. por volta das 19 horas, Negão conseguiu passar pela grade da janela da casa e subtraiu um perfume e duas roupas da filha do declarante; Que o declarante ao entrar em casa o encontrou fugindo pela janela, pela mesma grade que ele havia entrado; Que o declarante foi atrás dele e ele invadiu a casa de outro vizinho; Que o declarante chamou a polícia militar, que estava fazendo a ronda no Bairro; Que então, Negão já havia fugido da casa do vizinho, tendo ido para casa dele; Que a polícia militar foi até a casa dele e conseguiu fazer a prisão de Negão; Que o pai de Negão ainda auxiliou os policias na prisão dele; Que os policiais conseguiram recuperar o perfume da filha do declarante; Que o perfume foi encontrado na casa da tia de Negão, chamada Lúcia Que o declarante informa que não pode deixar de arrumar a grade da janela da sua casa, aguardando a chegada da perícia, pois o declarante teme pela segurança de sua família”. (ID 24876640 - Pág. 10)

Keila Barros dos Santos

“Que a declarante mora na Rua Amazonas há 03 anos; Que o nacional conhecido como Negão é um furtador contumaz no Bairro; Que na semana passada, no dia 14/04/2023, Negão invadiu a casa da declarante e furtou uns três sapatos; Que vizinhos haviam relatado que haviam visto ele entrar na casa da declarante e por isso que a declarante acredita foi ele o autor desse furto; Que a declarante não chegou a registrar esse furto; Que no dia 17/05/2024, por volta das 22:46 horas, Negão invadiu a casa da declarante, quebrando a porta para entrar; Que lá dentro ele colocou uma rede dentro da sacola, mas ele não conseguiu levar pois a declarante acabou chegando em casa; Que o cachorro avançou nele, mas ele conseguiu pular o muro e fugir; Que a filha da declarante chamou a polícia e depois a declarante soube que ele havia sido preso; Que a declarante informa que não pode deixar de arrumar a porta da sua casa, aguardando a chegada da perícia, pois a declarante teme pela segurança de sua família.” (ID 24876640 - Pág. 16)

Por sua vez, em juízo, o apelante declarou o seguinte:

“O acusado JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, confessou que furtou das residências das vítimas Antônio Natanaelso Martins dos Santos e Keila Barros dos Santos uma caixa de som pequena da marca “JBL” da vítima e um perfume e mais um par de sapatos, inclusive entortando uma grade de uma janela para ter acesso à casa de uma das vítimas.” (ID 24876706 - Pág. 4)

Nesse contexto, verifica-se que a declaração da vítima e das testemunhas guardam consonância com as demais provas produzidas nos autos, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.3.2022), como se deu na espécie.

Além disso, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.4.2018).

Noutro giro, o apelante pugna pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, apontando a ausência de laudo pericial que comprove o rompimento de obstáculo para a prática do furto.

Sem embargo, é certo que no delito de furto, a configuração da qualificadora em exame não se condiciona, exclusivamente, à produção de prova pericial, admitindo-se sua comprovação por outros meios idôneos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso vertente, os elementos constantes dos autos revelam-se suficientemente esclarecedores quanto à ocorrência do rompimento de obstáculo, não subsistindo dúvidas acerca da incidência da qualificadora. Em especial, destaca-se o documento de ID 24876640 – pág. 12, no qual consta registro fotográfico da janela da residência da vítima Antônio Nataelso, evidenciando-se de forma inequívoca o arrombamento da grade de proteção, circunstância que confirma a narrativa da denúncia e autoriza o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Nesse contexto, o magistrado sentenciante não divergiu do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora (
AgRg no HC n. 846.749/SC
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 24.06.2024)

Em complemento, o apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, salientando que a pena-base foi exasperada à míngua de fundamentação idônea. Confira-se, a esse respeito, a motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante para dosar a reprimenda:

CULPABILIDADE: [...]

Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato, delineada pela premeditação e ousadia, além do conhecimento acerca dos graves danos que tal conduta representa à coletividade, o que se revela pela clandestinidade da prática delitiva, pretendendo lucro fácil em detrimento do bem-estar social, motivo pelo qual sopeso negativamente a presente circunstância;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: O sentenciado responde a vários processos (id 127235989), o que nos permite inferir que faça dos delitos patrimoniais um meio de locupletação ilícita, ao invés de buscar um trabalho lícito. Logo, sua conduta social é reprovável, por disseminar o receio na coletividade de ter os seus bens arrebatados;

PERSONALIDADE: Não há elementos nos autos para aferir a presente circunstância judicial;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: negativas, na medida em que os bens não foram recuperados em sua totalidade;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Considerando o sopesamento negativo de três circunstâncias judiciais (culpabilidade e conduta social), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como pena-base pela prática da conduta típica descrita no art. 155, §4º, inciso I do Código Penal Brasileiro, o quantum de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 100 (cem) dias multa. (ID 24876706 - Pág. 7)

Como se vê, a motivação supra não convergiu integralmente para a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a pena-base não pode ser majorada com base em elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, sendo imprescindível a indicação de fatores concretos e específicos que aumentem a reprovabilidade da conduta.” (
REsp n. 2.025.341/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/2/2025), de modo que neutralizo a vetorial da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, por não vislumbrar elementos que sustentem a sua exasperação.

Ainda nessa linha de intelecção, verifico que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para negativar a moduladora da conduta social revela-se inidônea, pois o histórico criminal do acusado não pode ser utilizado na análise da referida circunstância judicial.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de “repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes.” (STF,
AgR RHC n. 144337/SC
, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/11/2019).

Ademais, a mera alegação de que parte da
res furtiva
não foi recuperada, não se reveste de idoneidade bastante a justificar a majoração da pena-base. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado esse fundamento genérico, porquanto a não recuperação do bem subtraído constitui efeito normal do crime de furto, não autorizando
per se
o sopesamento negativo das consequências do delito (cf.
AgRg no AREsp n. 1.141.835/ES
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018).

À vista de tais considerações, reduzo a pena-base para o mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravantes, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém deixo de valorá-la à vista da Súmula 231/STJ, estabelecendo a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição, mantenho o reconhecimento da continuidade delitiva e majoro a pena em 1/6, resultando na pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Considerando a quantidade de pena fixada e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Sem embargo, substituo a pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Por fim, revogo a prisão preventiva mantida na sentença, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do apelante, o qual deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025